Tribunal: TJMT
Processo: 1014991-15.2022.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014991-15.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento, Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA/MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO DA SILVA LIMA (VÍTIMA), PAULO DA SILVA LIMA - CPF: 581.103.489-04 (VÍTIMA), ROZENILDE DOS SANTOS (VÍTIMA), JEFFERSON CARLOS DA SILVA - CPF: 030.479.871-14 (TERCEIRO INTERESSADO), RUAN GARCIA FERNANDES (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), ALISON DA SILVA LIMA - CPF: 027.778.041-17 (PACIENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1014991-15.2022.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: ALISON DA SILVA LIMA

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA

EMENTA

HABEAS CORPUS –
ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS – PRISÃO PREVENTIVA CONSUBSTANCIADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL PARA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – IMPOSSIBILIDADE – PACIENTE QUE OSTENTA OUTRO REGISTRO PELA PRÁTICA DE CRIME CONTRA O PATRIMÎNIO – RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA –
ALEGAÇÃO DE QUE A SEGREGAÇÃO AFRONTA O PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – INOCORRÊNCIA – RECOLHIMENTO CAUTELAR COMPATÍVEL COM O PRECEITO CONSTITUCIONAL – SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – PERICULOSIDADE REAL EVIDENCIADA – MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO PREVENTIVA –
PREDICADOS PESSOAIS QUE NÃO INTERFEREM NA PRISÃO CAUTELAR –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Inexiste constrangimento ilegal na decisão que decreta a custódia cautelar com fundamento na garantia da ordem pública, haja vista a inequívoca periculosidade do paciente, supostamente autor do roubo e que possui outro registro em seu desfavor – por crime contra o patrimônio –, demonstrando que a manutenção da custódia cautelar se revela indispensável para evitar o cometimento de novos delitos.

Presentes os requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva não viola o princípio da presunção de inocência.

Constatada a necessidade concreta da segregação cautelar para garantir a ordem pública, incabível o emprego de medida cautelar diversa da prisão.

Eventuais condições pessoais favoráveis do agente não permitem a revogação da custódia preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua conservação [TJMT, Enunciado Criminal n. 43]

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1014991-15.2022.8.11.0000

IMPETRANTE: MARIA CECÍLIA ALVES DA CUNHA (DEFENSORA PÚBLICA)

PACIENTE: ALISON DA SILVA LIMA

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de ALISON DA SILVA LIMA, contra ato comissivo atribuído ao Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT (autos n. 1010333-74.2022.811.0055), que decretou sua prisão preventiva pela prática, em tese, do crime previsto no artigo 157, §2º, II, do Código Penal [roubo majorado pelo concurso de pessoas].

A impetrante aduz que:
1)
a fundamentação utilizada para a custódia cautelar está baseada em termos genéricos e não aponta, de forma concreta, a necessidade e nem os requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal;
2)
a prisão ofende o princípio da presunção de inocência;
3)
o paciente possui predicados pessoais favoráveis, razão pela qual é possível a aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal [doc. digital n. 137225156].

Indeferi a liminar vindicada [doc. digital n. 137448675].

A autoridade coatora prestou as informações requisitadas [doc. digital n. 138010661].

A Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem [doc. digital n. 140805151].

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1014991-15.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por meio da presente ação constitucional, busca
o
impetrante cessar o constrangimento ilegal a que
está
submetido ALISON DA SILVA LIMA, por ordem do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos n. 1010333-74.2022.811.0055.

Segundo se depreende dos documentos colacionados no caderno processual digital, o paciente foi preso em flagrante delito pela prática, em tese, do crime previsto no artigo 157, §2º, II, do Código Penal.

Na audiência de custódia, ocorrida no dia 15 de junho de 2022, a Juíza da 2ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, Dra. Anna Paula Gomes de Freitas, homologou a prisão em flagrante e a converteu em preventiva.

Valho-me da própria decisão prolatada para elucidação dos fatos e dos fundamentos utilizados na custódia cautelar,
verbis
:

“[...]as provas da materialidade delitiva e da autoria estão encartadas nos autos, consubstanciadas no auto de prisão em flagrante delito, boletins de ocorrência, auto de apreensão, auto de avaliação, termos de declarações dos policiais militares, termos de declarações das vítimas, termos de reconhecimento de pessoa, termo de reconhecimento de objeto, bem como, pelo termo de entrega. No ponto, vale ressaltar as declarações proferidas pela vítima Paulo da Silva Lima no distrito policial [...].

No mesmo sentido, as declarações supracitadas foram corroboradas pelas informações declinadas pela vítima Rozenilde dos Santos, bem como, pelas testemunhas PM Marcos da Gama Silva e PM Max Carlos de Albuquerque Almeida, visto que, ao serem ouvidos perante a Autoridade Policial, além de terem evidenciado a existência do crime, apontaram o envolvimento dos indiciados Alison da Silva Lima, Ruan Garcia Fernandes e Jefferson Carlos da Silva. A propósito, impede consignar que as vítimas, após serem ouvidas pela Autoridade Policial a respeito do fato, realizaram o reconhecimento de todos os custodiados, conforme se constata nos ID’s nº 87660073 e 87660074. Nessa esteira, o fumus comissi delicti mostra-se consubstanciado nos autos. Por oportuno, o segundo pressuposto da prisão processual é o periculum libertatis, ou seja, é o perigo da permanência do flagranteado Alison da Silva Lima em liberdade, que nos autos também se mostra presente.

Nesta toada, impende consignar que o indiciado foi preso em flagrante delito pela suposta prática do delito estampado no artigo 157, § 2º, inciso II do CP.

Compulsando detidamente os registros criminais do custodiado Alison da Silva Lima, em que pese não ostentar sentença penal condenatória transitada em julgado, constato que o mesmo possui uma (01) ação penal tombada sob o nº 0006631-11.2020.8.11.0055 pela prática do crime de roubo simples (que, inclusive, se encontra suspenso em razão de que o réu não foi encontrado para ser citado), razão por que, concluo que, em liberdade, o indiciado poderá voltar a delinquir, devendo permanecer recluso diante do risco concreto de reiteração delitiva
.

[...] É lógico que o flagranteado é protegido pelo princípio da presunção de inocência, porém, tal aspecto processual não inviabiliza a prisão cautelar, quando notada a necessidade da proteção da ordem pública. No caso, pelos argumentos já alinhados, a prisão do flagranteado tem o nítido propósito de garantir à sociedade a necessária tranquilidade, bem como evitar que, em liberdade, possa voltar a praticar novos delitos. Logo, diante dos elementos probatórios coletados pela Autoridade Policial, infere-se que a restrição da liberdade do agente constitui sacrifício individual em prol da coletividade e, ainda que a segregação cautelar seja uma medida extrema, certo é que em casos excepcionais como o dos autos, a garantia da ordem pública prevalece sobre a liberdade individual, o que por si só descaracteriza eventual constrangimento ilegal.

[...]

Ex positis, considerando os argumentos e fundamentos supracitados: 1) HOMOLOGO o presente flagrante e, com fundamento nos artigos 312 (garantia da ordem pública) e 313, I (pena máxima superior a quatro anos), ambos do CPP, CONVERTO a prisão em flagrante do indiciado Alison da Silva Lima em PRISÃO PREVENTIVA, devendo ser expedido, pelo Sistema BNMP, o competente MANDADO DE PRISÃO [...]”
(doc. digital n. 137225172)

Depois, em 1º de julho de 2022, o juízo singular indeferiu o pedido de revogação de prisão preventiva aviado pelo impetrante, justificando que:

“
[...]Compulsando o presente procedimento e a decisão supracitada, verifica-se que não houve qualquer alteração no cenário fático ou probatório capaz de ensejar a revogação da supramencionada decisão, caso em que uma nova análise dos requisitos da prisão preventiva resultaria em mera redundância.

Neste sentido, analisando detidamente as informações acostadas nos autos, constato que o requerente Alison responde a outro procedimento, no qual está sendo processado por ter praticado, em tese, o crime de roubo simples, ou seja, outro crime contra o patrimônio (nº 0006631-11.2020.8.11.0055), motivo pelo qual, entendo que, pelo menos por ora, a custódia preventiva deve ser mantida, com o fito de se evitar a reiteração delitiva
.

[...]

Dessa feita, pelos fundamentos acima expostos e muito embora a segregação provisória possua natureza de medida drástica e indesejada, as razões para a sua decretação, por ora, subsistem, motivo pelo qual a custódia não deve ser revogada.

Assim, repito, não houve alteração fática a ensejar a mudança de posicionamento no tocante à presença dos requisitos da prisão preventiva, exaustivamente tratado na decisão anterior que a decretou.

Ex positis, em consonância parcial com a manifestação do Parquet acostada no ID nº 88640137: [...] INDEFIRO, por ora, o pedido de revogação da prisão preventiva, apresentado pelo custodiado Alison da Silva Lima, notadamente por persistir os mesmos fatos que embasaram originariamente o decreto cautelar, recomendando-o na prisão em que se encontra [...]”
(doc. digital n. 137225172)

Como se vê, a juíza singular mostrou, com base em fatos concretos, a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, tendo em vista que ele está respondendo a outra ação penal pela prática de crime patrimonial.

De fato, em consulta ao Sistema de Andamentos Processuais deste Tribunal de Justiça, observo o seguinte apontamento em desfavor do paciente: autos n. 0006631-11.2020.811.0055, no qual foi denunciado pela prática do crime de roubo simples [art. 157,
caput,
do Código Penal].

Diante do quadro fático apresentado, não há se falar na desconstituição da prisão preventiva, sobretudo em razão da periculosidade real do paciente, constatada pela sua reiteração na prática de infrações penais. Confira-se:

“[...] É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que "a
preservação da ordem pública
justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou
mesmo ações penais em curso
, porquanto tais circunstâncias
denotam sua contumácia delitiva
e, por via de consequência, sua periculosidade" (RHC 107.238/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 12/3/2019)’ [...]”
(STJ, AgRg no RHC n. 159.781/MS, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe de 26/4/2022)

A arguição de que a segregação preventiva ofende o princípio da presunção de inocência também não prospera.

Presentes os requisitos legais e estando a decisão devidamente fundamentada, como ocorre neste caso, ela se compatibiliza com o referido preceito constitucional,
verbis
:

[...] a prisão preventiva não é incompatível com o princípio fundamental da presunção de inocência, mormente quando a aplicação da medida está alicerçada em elementos concretos, conforme demonstrado no quadro fático delineado nestes autos” [...]
(STJ, AgRg no HC 661.930/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 24/08/2021).

Demonstrado o
periculum libertatis
que justifica o sequestro corporal preventivo, fica clara a impossibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, sobretudo em razão da necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública. Confira-se:

[...] Fundamentada a prisão preventiva nos parâmetros do art. 312 do Código de Processo Penal, inviável a sua substituição por medidas alternativas: "Por idênticas razões, as medidas cautelares diversas da prisão não constituem instrumentos eficazes para obstar a reiteração da conduta delitiva" (HC n. 372.748/CE, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 24/5/2017).[...]
(STJ, HC 698.581/RS, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021,DJe 25/11/2021).

[...] Demonstrada a necessidade da imposição da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal. [...]
(STJ, AgRg no HC 704.974/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 16/12/2021).

Por derradeiro, segundo assente entendimento jurisprudencial, “
eventuais condições pessoais favoráveis não têm o condão de, por si sós, garantir a revogação da prisão preventiva”
(STJ, HC n. 560.986/SP, Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, 6
a
Turma, julgado em 10/3/2020, DJe 16/3/2020).

Neste viés, fácil é concluir que permanecem hígidos os motivos autorizadores da prisão preventiva, não se podendo falar em constrangimento ilegal.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem impetrada em favor de
ALISON DA SILVA LIMA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2022